Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746265-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO HENRIQUE ARAÚJO FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se é o caso de absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que o réu mantinha drogas em depósito para fins de difusão ilícita, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo o reconhecimento de tráfico privilegiado com a consequente redução da pena, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício. Sem indicar dispositivo legal violado, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime semiaberto ou aberto, em conformidade com quantidade de pena aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime semiaberto ou aberto. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020